Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704978-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: JOSICLAUDIO NOBERTO DE LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (autora/credora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de JOSICLAUDIO NOBERTO DE LIRA, processo n. 0745559-32.2021.8.07.0001, na qual determinou que sejam excluídos da planilha de cálculos o valor atinente aos honorários advocatícios contratuais. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 112434491 dos autos de origem): “Exclua-se da planilha de cálculos o valor atinente aos honorários advocatícios, visto que a previsão contratual não vincula o juízo. Apresente a memória de cálculo atualizada, pois a que foi juntada está defasada. Prazo: 15 dias. (...)" O aclaratório oposto pela parte autora, ora agravante, foi rejeitado (ID 113877109). A parte autora, descontente com a r. decisão a quo, recorre. Narra que se trata de ação monitória ajuizada em desfavor do agravado, com o objetivo de cobrar obrigações decorrentes de contrato de empréstimo e inadimplidas. Diz ter cumprido os requisitos do art. 700, do CPC, para fins da propositura da ação monitória, e que a inclusão dos honorários advocatícios contratuais encontra-se prevista na Cláusula Nona do contrato firmado entre as partes, por isso não há de ser excluído. Destaca que “há expressa previsão contratual convencionando honorários em caso de cobrança judicial ou intervenção de advogado (item 9 da Cláusula Nona do contrato de mútuo) (...)” Defende que a disposição contratual prevendo os honorários contratuais possui natureza distinta dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão fixados pelo Exmo. Magistrado em momento oportuno. Cita jurisprudência da Corte que corroborariam a sua tese. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, mas apenas em relação aos valores referentes aos honorários contratuais, de modo que possa prosseguir a ação em relação aos demais valores. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, permitindo manutenção dos honorários advocatícios convencionais junto com o débito perseguido.. Preparo devidamente recolhido (ID 32810003. Pág. 2). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos de origem, observa-se que o d. Juízo a quo, ao analisar a petição inicial, determinou, de ofício, a exclusão dos valores correspondentes aos honorários contratuais. É cediço que os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo, não se confundem com os honorários contratuais, de natureza ressarcitória, previstos nos art. 389, 395 e 404, do Código Civil. Depreende-se dos autos haver contrato de mútuo firmado entre as partes, no qual o mutuário, ora agravado, teria anuído com cláusula dispondo acerca da cobrança de honorários advocatícios contratuais, sobre o valor da dívida, em caso de inadimplemento (ID 112123242. Pág. 9 – Cláusula Nona). Fazendo, neste momento incipiente, um juízo de cognição meramente sumária, apenas para o deslinde da liminar, confere-se que a jurisprudência da Corte é no sentido de que, no juízo de admissibilidade, não seria cabível a determinação de exclusão dos valores contidos na planilha apresentada pelo credor, a título de honorários contratuais, especialmente sem impugnação da parte adversa, a qual ainda sequer foi citada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios previstos no art. 827 do Código de Processo Civil são fixados pelo juízo ao despachar a petição inicial e possuem natureza sucumbencial. Não se confundem com os honorários contratuais, de natureza ressarcitória, previstos nos arts. 389, 395 e 404, do Código Civil. 2. Não é cabível a determinação de exclusão, em juízo de admissibilidade pelo juiz da causa, de honorários contratuais apresentados em planilha pela parte exequente, especialmente sem impugnação da parte adversa, que sequer chegou a ser citada. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1334770, 07046420820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Com efeito, ressalto que o entendimento ora adotado volta-se somente para o deslinde da liminar, e limita-se ao plano do direito instrumental, não implicando o reconhecimento da legitimidade do débito cobrado pela agravante. Trata-se da matéria de fundo a ser decidida definitivamente em conjunto com a egrégia Turma, e à vista do contraditório. Por outro lado, revela-se cabível sobrestar os efeitos da r. decisão a quo, no tocante a determinação de exclusão dos honorários contratuais da planilha apresentada pelo agravante, visto que a ausência da respectiva emenda a inicial no prazo assinalado, acarretará prejuízo ao recorrente, com risco ainda ao resultado útil do processo. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a determinação de exclusão do valor atinente aos honorários advocatícios contratuais, sem prejuízo de que a ação prossiga no tocante aos demais valores. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator